Tribunal: TJMT
Processo: 0002180-05.2013.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002180-05.2013.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO CARVALHO CAMARGO - CPF: 862.404.391-34 (APELADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), JOAO JOSE CAMARGO - CPF: 158.811.051-68 (APELADO), MARLY CARVALHO CAMARGO - CPF: 351.020.631-20 (APELADO), DOMINGOS ALVES MENDONCA - CPF: 163.378.401-00 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (APELANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO), MARISTELA CARVALHO CAMARGO - CPF: 776.827.851-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR APLICAÇÃO DE CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO (CDI) - INAPROPRIADO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA –SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - PROPORÇÃO ADEQUADA – REDIMENSIONAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. É impositiva a inadmissibilidade de cláusula contratual em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, que prevê remuneração pela Taxa CID (Certificados de Depósitos Interbancários) divulgada pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, em afronta ao preceituado pela Súmula 176 do STJ.

2. A fixação dos honorários sucumbenciais e advocatícios não se mostram no caso em espécie, bem repartidos na proporção justa ao estabelecido no artigo 86 do CPC, pois vejo que o recorrente sucumbiu somente quanto a correção monetária com incidência em CDI, mantendo as demais cláusulas contratuais como previamente pactuadas e executadas.

3. O mais equânime ao caso em tela é a distribuição dos consectários da sucumbência entre as partes em sucumbência recíproca.

4. Sentença reformada. Recurso Provido em Parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA, contra a sentença (ID 152620414), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO oposto por Maristela Carvalho Camargo, Leonardo Carvalho Camargo, João José Camargo, Marly Carvalho Camargo e Domingos Alves Mendonça em face da ora apelante, que julgou parcialmente procedente a pretensão revisional, de seguinte dispositivo sentencial:

“Esse o quadro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 920, inciso III, do Código de Processo Civil, para determinar a exclusão da taxa de Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e determinar a correção monetária da dívida por meio do INPC.

Condeno a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Havendo interposição de apelação pelas partes, certifique-se a tempestividade e intime-se o apelado para que, dentro do prazo legal, ofereça as respectivas contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. TJMT, independente de nova conclusão ou juízo de admissibilidade (art. 1.010, §§ 1°, 2° e 3°, CPC)."

Irresignada, a requerida/SICREDI ARAXINGU em seu apelo (ID 152620421), requer seja mantida a taxa de juros pactuada - CDI, e consequentemente ser afastado o pagamento dos honorários sucumbenciais, alegando sobretudo da legalidade do índice CDI para a correção monetária dos contratos.

Sustentou ter ocorrido mudança a partir da decisão do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no REsp. 1.781.959/SC no entendimento quanto a aplicabilidade do CDI, uma vez que definiu “Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras”.

Alegou ainda que a Embargada/recorrente foi vencida em parte mínima dos pedidos formalizados pelos Embargantes, a requerer por esta razão a condenação dos embargantes aos honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA XINGU – SICREDI ARAXINGU, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, nos autos dos Embargos a Execução ajuizada por JOÃO JOSE CAMARGO e Outros, em face da ora apelante, que julgou parcialmente procedente a pretensão revisional, no sentido de declarar ilegal a incidência da taxa dos Certificados de Depósitos interbancários - CDI como índice de correção monetária, devendo ser substituído pelo índice INPC.

E, ao final condenou a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem, para melhor delimitação da área objeto da demanda, adoto o relato da sentença da lavra do Magistrado de primeiro grau, que transcrevo, nos seguintes pontos:

“Maristela Carvalho Camargo, Leonardo Carvalho Camargo, João José Camargo, Marly Carvalho Camargo e Domingos Alves Mendonça opuseram embargos à execução em face do Sicredi Araxingú, oportunidade em que questionam o valor objeto da execução de título extrajudicial n. 475-69.2013.811.0049, código 43226.

Em suma, sustentam a ilegalidade na cobrança de juros e taxas e pugnam pela revisão das cláusulas de acordo com os parâmetros de mercado. Requerem, ademais, o reconhecimento da abusividade na atualização da dívida por meio da taxa de Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

(...),

O CDI é o índice divulgado pela Central de Registro, Custódia e Liquidação de Títulos do Bacen – CETIP, e sua aplicação não tem sido admitida pela jurisprudência, seja por força da Súmula 176/STJ, pois, o fator de correção é unilateralmente definido pelo CETIP, seja, ainda, porque sua cobrança está cumulada com juros remuneratórios, ou com demais encargos moratórios. Portanto, ainda que tenha sido expressamente pactuado no contrato celebrado pelas partes a correção monetária pelo CDI (Certificado de Depósito Intercambiário), não há como afastar a sua nulidade, porquanto, implica na utilização de índice fornecido pela CETIP, o que, além de atualizar o valor da moeda, também remunera o capital, de modo que não se caracteriza propriamente como índice de correção monetária, como corretamente consignado pela r. sentença apelada” (TJ-MT 00023319220168110007 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021).”

A instituição financeira embargada recorre pela manutenção da incidência do CDI no contrato por ser legal para a correção monetária, desde que expressamente apresentado e informado, assim, a estipulação da taxa do CDI como indexador de contratos bancários é perfeitamente licita.

E que a Embargada foi vencida em parte mínima dos pedidos formalizados pelos Embargantes, a requerer condenação dos embargantes aos honorários sucumbenciais.

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Da incidência do CDI.

Compulsando os autos, observa-se que o contrato de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N. B20830730-1, no valor de R$ 120.860,20 (cento e vinte mil oitocentos e sessenta reais e vinte centavos), em seu demonstrativo consta: - FORMA DE PAGAMENTO: ENCARGOS calculados com base em remuneração acumulada dos certificados de Depósito Interfinanceiro – CDI; ECARGOS MORATÓRIOS: a) do Vencimento ordinário ou extraordinário desta Cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, dos Cerificados de Depósito Interfinanceiro – CDI...”

Assim, a vista da manuseio em contrato de índice de correção monetária a incidência da CDI no contrato que o apelante afirma ser legal, insta seja destacado que a denominada taxa CDI (Certificados de Depósitos Interbancários) é divulgada pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, e sobre esse tema o c. STJ emitiu a Súmula 176, a qual dispõe que: "É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.".

Sendo consabido, inclusive que o CDI é uma taxa flutuante de juros que inviabiliza o contratante saber a taxa que efetivamente incidirá sobre o saldo devedor.

Destarte, tenho por escorreita a sentença combatida que prolatou decisum de aplicação ilegal da taxa DI ao invés do uso correto de índice de correção pelo INPC.

Isto porque, as CDI ́s são títulos de emissão das instituições financeiras, que lastreiam as operações do mercado intercambiário, com negociação restrita a este mercado, tendo como função transferir recursos de uma instituição financeira mais fluido, e por mais que seja passível de previsão o índice em cédula de crédito bancário, deve ser anotado sua impossibilidade de previsão a esta forma de correção monetária, visto que tal índice, divulgados pela CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados), contém em seu cálculo outros encargos remuneratórios, como remuneração do capital, e que se mantido refletirá na cobrança ilegal em duplicidade a configurar bis in idem. (Rel. Des. Humberto Gonçalves Brito - Agravo de Instrumento no 0009268-04.2016.8.16.0194)

Desta forma pelo fato do índice conter em seu cálculo outros encargos, deve ser considerado ilegal a não impingir à parte suposta onerosidade descabida sob argumento convencional de “justa correção monetária”.

Ademais por, como dito alhures, o entendimento sumulado pelo c. STJ (súmula 176) é vedado a incidência do CDI como indexador, e sua incidência restou afastada do ordenamento jurídico: “É nula a cláusula que sujeita à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP”

Esse é o entendimento de nossos eg. Tribunais pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. DÍVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. TAXA . ANDIB. SÚMULA N. 176-STJ. CAPITALIZAÇÃO ANUAL. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRIGENTES. 1- A correção monetária, por não constituir qualquer acréscimo ao débito, independe de previsão contratual. 2. “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP.” (súmula no 176-STJ). “Adoção, em substituição pela taxa média de captação por Certificados de Depósitos Bancários, com prazo de 60 (sessenta) dias, apurada pelo Banco Central do Brasil e divulgada por entidade pelo mesmo credenciado.”

(...),

(REsp 181.824/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, Julgado 28/06/2001, DJ 06/05/2002, p. 294).

O melhor índice que exclusivamente comporta em correção monetária a compor a desvalorização da moeda é o índice do INPC. Dessa forma tenho por convicção por dar manutenção a r. sentença guerreada neste ponto, em perfeito entendimento a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 10.931/2004. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 2. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. INOVAÇÃO INCONSENTIDA. NÃO CONHECIMENTO. 4. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART. 28, §1o, I DA LEI No 10.931/2004. CONSTITUCIONALIDADE. 5. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. 6. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. DESCABIMENTO. 1. O julgamento antecipado não é causa de nulidade da sentença, se observado o princípio da persuasão racional, pelo exame dos documentos trazidos aos autos, sendo irrelevante a produção de outras provas. 2. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos da Lei 10.931/2004, representando dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo. 3. O pedido de declaração de nulidade de cláusula que estabelece os juros remuneratórios porque os considera abusivos não deve ser conhecido porque se trata de inovação inconsentida, não constando este pedido da petição inicial e tampouco analisado em sentença de primeiro grau. 4. Desde que expressamente pactuada, mostra-se legítima a cobrança de capitalização de juros em Cédula de Crédito Bancário, a teor do disposto no art. 28, §1o, inc. I, da Lei 10.931/2004, cuja constitucionalidade já foi objeto de julgamento perante esta Corte. 5. A taxa de Certificado de Depósito Interbancário (CDI) não pode ser empregada como índice de correção monetária, pois compreende, além da desvalorização da moeda, a remuneração do capital, impondo-se a sua substituição pelo INPC, conforme determinado na r. sentença. 6. Ausente qualquer ilegalidade relativamente aos encargos de normalidade, não se cogita da descaracterização da mora. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. (APL no 0001655-76.2013.8.16.0148, 15a Câmara Cível TJPR, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, 01/12/2017). (Sublinhei).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS DE MORA CONVENCIONAIS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. Art. 406 do Código Civil, primeira parte, art. 5o do Decreto 22.626/33 e Lei da Usura. CDI. Correção monetária. (...) 2. A taxa de Certificado de Depósito Interbancário não se serve à atualização monetária, na medida em que em sua composição traz conjuntamente taxas de remuneração de capital e correção monetária, impondo-se sua substituição pelo INPC. Recurso não provido. (TJPR - 15a C. Cível - AC 1268951-7 - Rel.: Des. Hamilton Mussi Corrêa - Unânime - J. 05.11.2014)

Por esta razão, em vista de que na cédula de crédito em questão a remuneração do capital já esteja previsto por expresso cálculo de seu respectivo encargo, é medida que deve ser imposta a aplicação de índice que singularmente manifeste na contabilização da desvalorização da moeda, no caso INPC.

Já quanto a irresignação apelatória a requerer reforma da sentença combatida que fixou honorários advocatícios de sucumbência, unicamente, em seu desfavor, sobre 10% do valor da causa, e que o juízo de piso deveria observar que a instituição financeira foi vencida em parte mínima dos pedidos formalizados pelos embargantes, a requerer condenação dos embargantes aos honorários sucumbenciais, tenho que a sentença neste importe mereça melhor redimensionamento das custas e honorários sucumbenciais.

Isto porque, a meu viso, a fixação dos honorários sucumbenciais e advocatícios não se mostram no caso em espécie, bem repartidos na proporção justa ao estabelecido no artigo 86 do CPC, pois vejo que o recorrente sucumbiu somente quanto a correção monetária com incidência e CDI, mantendo as demais cláusulas contratuais como previamente pactuadas e executadas.

Em sendo assim, ainda que tenha sido o banco recorrente vencido em parte que excluiu taxa de Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e aplicar a correção monetária da dívida por meio do INPC, não vejo como incidir o regramento contido no Parágrafo único do art. 86, mas sim o que contido em sua cabeça, que verbera: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”.

Por isso, tenho para mim que o mais equânime ao caso em tela é a distribuição dos consectários da sucumbência em 25% (vinte e cinco por cento) ao encargo da instituição financeira requerida, e 75% (setenta e cinco por cento) de responsabilidade do autor/embargante, do percentual arbitrado de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a tão somente redimensionar os honorários sucumbenciais, no importe acima tratado, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023